Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-85.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INIMPUTABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. CONFISSÃO JUDICIAL DO CORRÉU. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. NÃO CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações em face da sentença que condenou os recorrentes pelo crime do artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa; e 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 25 (vinte e cinto) dias-multa, ambas em regime inicial fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na análise dos pedidos de: (i) absolvição de um dos réus por falta de provas ou em decorrência de inimputabilidade (absolvição imprópria); (ii) afastamento da análise negativa da conduta social; (iii) aplicação, na primeira fase da dosimetria, da fração de aumento de 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima estipulada, por cada circunstância judicial avaliada negativamente; e (iv) afastamento do concurso de agentes, na terceira fase.
III. Razões de decidir:
3. Correta a condenação do réu, pois, além de ter sido reconhecido e apontado como autor pelo corréu, ele foi reconhecido pela vítima e por seu pai, a partir das imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial vítima.
4. A tese de inimputabilidade do réu não merece guarida, pois, além de não existir nos autos qualquer documento pericial, à época dos fatos, o laudo de exame psiquiátrico concluiu que o acusado era imputável, sendo certo que o crime foi praticado seis dias antes.
5. É possível avaliar desfavoravelmente a conduta social quando o réu pratica o crime durante cumprimento de pena por outros delitos.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
8. Preserva-se a majorante do concurso de agentes, pois devidamente comprovado que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, tendo em vista não apenas a confissão do corréu, mas as imagens do crime capturadas pelas câmeras de segurança, bem como pelos depoimentos das vítimas e autos de reconhecimento.
9. Preserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, com fundamento no artigo 33, §2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal; bem como o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena de detenção, com base no artigo 33, §2o, alínea “b” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal, tendo em vista o montante de pena fixado, a reincidência e os antecedentes dos réus.
IV - Dispositivo:
10. Recursos parcialmente providos.